Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JENIFFER MOURA DE ARAÚJO em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de SOFISTICATO GAMA COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403